Tribunal: TJDFT
Processo: 0002768-14.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DECISÃO DE PERDIMENTO DAS ARMAS E MUNIÇÕES. RECURSO DA DEFESA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 25 DA LEI 10.826/2003. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Tratando-se de instrumento do crime, confirma-se a decisão que decretou a perda da pistola apreendida em razão da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, nos termos do artigo 25 da Lei no. 10.826/2003.
2. Nos termos do artigo 28-A, inciso II, do Código de Processo Penal, uma das condições legalmente previstas para a celebração do acordo de não persecução penal é a renúncia voluntária a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime.
3. Apreendida a arma de fogo em razão da prática de delito, o artefato estava à disposição da Justiça, restando limitado o direito de propriedade do recorrente até ulterior deliberação do Juiz da causa. Ademais, a transferência da arma de fogo para terceiro junto aos órgãos responsáveis sequer restou demonstrada nos autos.
4. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a decisão que decretou a perda da arma de fogo e das munições.